Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722938-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: GIOVANY LIMA DA ROCHA D E S P A C H O Intime-se a agravante a realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consonante dispõem o artigo 932, parágrafo único, e o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator